Tribunal: TJDFT
Processo: 0027206-95.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Vistos etc. Transcrevo o despacho que orientou a feitura dos cálculos segundo o que foi estabelecido no acórdão de id.no 58083382. “Retornem os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, observadas as diretrizes estabelecidas no acórdão de ID 40975264, cujo dispositivo transcrevo: “DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO para determinar que o feito seja remetido à contadoria judicial a fim de que, à exceção dos requisitórios já pagos, os cálculos dos demais sejam realizados com incidência da IPCA-E a partir de 30/6/2009, em substituição a TR. Observe-se que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n. 113/2021 e tendo em vista o disposto em seu artigo 3o, passará a incidir a SELIC que engloba juros e correção monetária. O pagamento da diferença alcançada com os novos cálculos deverá ser objeto de precatório complementar.” (ID. 38973146 - Pág. 5) Quadra dizer, em relação à correção monetária, que o débito deverá ser corrigido pelo IPCA-E a partir de 30/06/2009. À data do pagamento dos valores adiantados (ID Num. 56552744 - Págs. 4/6), deverá haver o respectivo abatimento. A diferença encontrada continua sendo atualizada pelo IPCA-E até a EC 113/2021, quando então passa a ser atualizada pela SELIC, conforme disposto no artigo 3o, que já engloba juros e correção monetária. Quanto aos honorários contratuais, se houver resíduo após o abatimento do valor pago (56552744 - Págs. 4/6), deverá ser calculado sobre a diferença atualizada. Intimem-se.” Feitos os cálculos, o Distrito Federal concordou com os mesmos e a parte exequente discordou do abatimento que foi feito. Os cálculos foram elaborados de acordo com o que foi estabelecido no acórdão, e a atualização observou as disposições legais de aplicação do IPCA-E até 2021 e a partir daí a SELIC que engloba juros e correção monetária. Igualmente, quanto aos honorários, os cálculos incidiram sobre a diferença atualizada. Ante o exposto, homologo os cálculos para os fins legais. Intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator